Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE ANÔNIMA INTERMEDIÁRIA E DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Hipótese de pretensão ao pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida.
2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois as apeladas, como destinatários finais do serviço consubstanciado no seguro de vida adquirido pelo contratante já falecido, enquadram-se no conceito de consumidores previsto no art. 2o do CDC.
3. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços contratados, ainda que não tenham celebrado o negócio jurídico de forma direta, de acordo com as disposições normativas previstas nos artigos 14 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a oferta de seguro de vida por seguradora vinculada à instituição financeira, em operação realizada na agência bancária, acarreta a responsabilidade solidária da aludida instituição por eventuais danos causados ao consumidor. 3.2 Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
4. A manifestação de vontade concernente à resilição unilateral do contrato pelo segurado, cuja eficácia se encontra subordinada a termo, como previsto no contrato, não afasta a cobertura e o pagamento do valor da indenização em virtude da ocorrência do sinistro, desde que tenha o evento ocorrido, como no presente caso, antes do advento do referido marco temporal.
5. A fluência dos juros de mora relativos ao cumprimento da obrigação de pagamento da indenização securitária tem início a partir da data da citação, de acordo com a regra prevista no art. 405 do Código Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Apelação das sociedades anônimas rés BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A e BRB Banco de Brasília S/A conhecidas e desprovidas.
7. Apelação da sociedade anônima ré Alfa Previdência e Vida S/A conhecida e parcialmente provida.